Tribunal: STF
Processo: RHC 56902
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE
HABEAS CORPUS OBJETIVANDO O SEU CANCELAMENTO, JA QUE O PROCESSO FORA
REMETIDO A JUSTIÇA FEDERAL, DADA A INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM.
ESTANDO AVERBADA A MARGEM DO REGISTRO A REMESSA DO PROCESSO A
JUSTIÇA COMPETENTE, MANTIDO ESTE APENAS PARA CONSULTAS MERAMENTE
HISTORICAS, INEXISTE, IN CASU, CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSIVEL DE
CORREÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO DE HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.